Tribunal: STF
Processo: Rcl 65251
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-27
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.330: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por José Maria Cardoso, em 26.1.2024, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo no Agravo Interno no Recurso Extraordinário n. 0004913-03.2020.4.03.6338.



O caso



    2. Em 21.9.2022, o juízo da Primeira Vara do Juizado Especial Federal de São Bernardo do Campo/SP julgou improcedente a ação revisional de benefício previdenciário ajuizada por José Maria Cardoso contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (fls. 50-54, e-doc. 2).



    Contra essa decisão, José Maria Cardoso interpôs recurso inominado tendo a Sétima Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo mantido a sentença por seus próprios fundamentos (fls. 66-68, e-doc. 2).



     José Maria Cardoso interpôs recurso extraordinário e alegou ofensa ao inc. XXXVI do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República (fls. 73-83, e-doc 2).



    Inadmitido o recurso extraordinário (fls. 85-86, e-doc. 2), houve a interposição de agravo interno (fls. 88-98, e-doc 2).



    Em 13.12.2023, a Oitava Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário n. 0004913-03.2020.4.03.6338. Estes os fundamentos do voto do Relator:



    “O recurso não merece provimento. 



    O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento dos temas nº 339 e 451, sob a sistemática da repercussão geral, fixou as seguintes teses acerca da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judicias: ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.’ (Tema 339) ‘Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.’ (Tema 451) 



    Depreende-se dos precedentes supramencionados estar o entendimento da corte Suprema consolidado no sentido de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que as decisões e acórdãos proferidos sejam fundamentados, mesmo que sucintamente, não sendo necessário, no entanto, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Basta, assim, que o julgador explicite razões suficientes a embasar seu convencimento. 



    Observa-se também a chancela pelo Supremo Tribunal Federal da possibilidade de a Turma Recursal de Juizado Especial, em consonância com a Lei nº 9.099/95, adotar como razões de decidir os fundamentos consignados na sentença. 



    Ao se realizar o cotejo entre os temas 339 e 451 do Supremo Tribunal Federal e o entendimento adotado no acórdão impugnado, verifico haver consonância entre este e os aludidos precedentes. 



    Além disso, conforme apontado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Temas abaixo, sob a sistemática da repercussão geral, assentou sua jurisprudência no sentido de que a controvérsia se limita ao âmbito da legislação infraconstitucional, circunstância que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. (...)



    Nessa esteira, entendo que as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pela parte autora. 



    É como voto” (fls. 113-114, e-doc. 2, grifos nossos).



    3. O reclamante alega que “o presente caso é aquele incluso nos moldes do TEMA 1.102, em que o pedido de revisão, tem repercussão geral, e está sendo ‘barrado’, pelos tribunais inferiores” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Afirma que “a questão presente está adstrita ao entendimento do E.TRF-3ª REGIÃO nos autos nº 0004913.03.2020.4.03.6338, que deixou de aplicar a regra geral oriunda do entendimento do artigo 29 da lei 8.213/91” (fl. 3, e-doc. 1).



    Requer o deferimento de justiça gratuita e medida liminar “para suspender os efeitos da ação nº 0004913.03.2020.4.03.6338” (fl. 16, e-doc. 1). 



    No mérito, pede “a procedência da presente Reclamação Constitucional, para que seja determinado ao E.TRF 3ª REGIÃO, nos autos em específico 0004913.03.2020.4.03.6338, que seja aplicado ao pedido de revisão o artigo 29 da Lei 8.213/91, como medida de direito” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao agravo interno no recurso extraordinário interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada teria descumprido o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.276.977, Tema 1.102 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    O reclamante pretende a observância do Tema 1.102, matéria que não foi objeto do recurso extraordinário por ele interposto ou do acórdão proferido em agravo interno pela Oitava Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, que se ateve aos Temas 339 e 451 deste Supremo Tribunal Federal.



    Assim, não se tem demonstrada a identidade material entre o julgado questionado e o tema apontado como paradigma, a inviabilizar o uso da reclamação. 



    Assim, por exemplo:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” 
(Rcl n. 6.534-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.10.200).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.039.644: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 37.027-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019). 



    Ausente identidade material entre a decisão impugnada e o alegado descumprimento do acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal, tendo-se desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República). 



    7. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º 
do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora